Tribunal: STF
Processo: Rcl 92647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por E. A. D. M. contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
“[e]m 09 de março de 2026, foi protocolado junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP um pedido de habilitação dos advogados nos autos, acompanhado da respectiva procuração, conforme comprovam os documentos anexos. A petição de habilitação requeria expressamente a juntada da procuração e a habilitação dos patronos para atuarem no processo.
No entanto, o Juízo Reclamado, em decisão arbitrária e desprovida de fundamentação jurídica, não autorizou a habilitação dos advogados nos autos, impedindo, de forma manifesta, o acesso da defesa técnica ao processo.”
Acrescenta que 
“os patronos já estavam habilitados na cautelar de produção antecipada de provas - autos 1500287-35.2026.8.26.0079, bem como participaram de audiência e se manifestaram nos autos. Não obstante, também importante mencionar que, para habilitação no mencionado feito, o Magistrado a quo igualmente abriu vista para o mesmo Ministério Público se manifestasse e ‘aprovasse’ – ‘autorizasse’ a habilitação dos defensores. 
Com a devida vênia ao Ministério Público, o órgão acusatório não pode ser responsável pela autorização de ingresso dos advogados de defesa, nem mesmo determinar em que momento isso se dará.”
No mais, sustenta que a negativa ou omissão do Juízo em conceder acesso aos autos, configura afronta direta a prerrogativa profissional do advogado e ao direito fundamental da defesa.
Ao final, requer o seguinte 
“5.1 A concessão, inaldita altera pars, de MEDIDA LIMINAR para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, nos autos do Processo nº 1503241-88.2025.8.26.0079, autorize imediatamente a habilitação dos advogados THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI (OAB/SP 214.007), HELOISA LEUTWILER (OAB/SP 418.558), CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO (OAB/SP 185.742) e RAFAEL FRACOLOSSI AVELINO (OAB/SP 445.162), e lhes conceda acesso amplo e irrestrito a todos os elementos dos autos, garantindo o pleno exercício do direito de defesa do Reclamante.
(...)
5.4 Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando a medida liminar concedida, para cassar a decisão do Juízo Reclamado que indeferiu a habilitação dos advogados e determinar a observância da Súmula Vinculante nº 14 e das prerrogativas da advocacia, reconhecendo o direito à plena habilitação e acesso aos autos pelos patronos constituídos.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente